Tribunal: STF
Processo: ARE 1551382
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Falsidade ideológica. Alegação de nulidades. Tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Inovação recursal. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo regimental está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo, ou seja, se a matéria não foi suscitada pelo recorrente no recurso extraordinário, não pode ser aduzida em agravo regimental. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.